Tribunal: TJSP
Processo: 1008465-37.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
- Oscilação de energia elétrica - Danos em equipamentos de imóvel segurado - Regresso da seguradora contra a Concessionária - Sub-rogação -Responsabilidade objetiva – Prova do dano e do nexo causal - Hipóteses Excludentes - Não ocorrência:

- Merece acolhimento o pedido formulado em ação de regresso pela seguradora que comprovadamente arcou com o prejuízo

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
- Oscilação de energia elétrica - Danos em equipamentos de imóvel segurado - Regresso da seguradora contra a Concessionária - Sub-rogação -Responsabilidade objetiva – Prova do dano e do nexo causal - Hipóteses Excludentes - Não ocorrência:

- Merece acolhimento o pedido formulado em ação de regresso pela seguradora que comprovadamente arcou com o prejuízo sofrido pelo segurado, causado pela má prestação do serviço da concessionária, submetida ao regime de responsabilidade objetiva, sem que esteja presente qualquer causa de exclusão do nexo causal.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066133
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008465-37.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ZURICH
SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE
FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n. 19.459 --
Apelação n. 1008465-37.2017.8.26.0114
Apelante: Zurich Santander Brasil Seguros S/A
Apelada: Companhia Paulista de Força e Luz
Comarca: Campinas
Juiz de Direito: Guilherme Fernandes Cruz Humberto
Sentença disponibilizada em 03.05.2019
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
- Oscilação de energia elétrica - Danos em equipamentos de
imóvel segurado - Regresso da seguradora contra a Concessionária
- Sub-rogação -Responsabilidade objetiva Prova do dano e do
nexo causal - Hipóteses Excludentes - Não ocorrência:
- Merece acolhimento o pedido formulado em ação de regresso
pela seguradora que comprovadamente arcou com o prejuízo
sofrido pelo segurado, causado pela má prestação do serviço da
concessionária, submetida ao regime de responsabilidade objetiva,
sem que esteja presente qualquer causa de exclusão do nexo
causal.
RECURSO PROVIDO.
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto da
r. sentença (fls. 232/233) que julgou IMPROCEDENTE o pedido
formulado na ação de regresso, ajuizada por Zurich Santander Brasil
Seguros S/A contra Companhia Paulista de Força e Luz- CPFL,
extinguindo-se o feito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de
Processo Civil e condenando a autora ao pagamento de custas e
honorários, estes em 10% do valor da causa.
Dessa respeitável sentença apela a autora
(fls.235/283), alegando que foi proferida em descompasso com o
entendimento sobre a matéria consubstanciado no enunciado 188 da
Súmula do Supremo Tribunal Federal e artigos 757 e 786 do Código Civil,

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
e aduz ter produzido todas a provas necessárias para demonstrar o nexo
de causalidade entre a omissão da apelada e o dano decorrente de sua
conduta, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
Afirma
ter
colacionado
as
provas
documentais necessárias, quais sejam, os laudos de regulação de sinistro
que comprovam que os equipamentos assegurados foram danificados por
um pico de tensão, oriundo da rede de distribuição de energia elétrica
administrada pela ré. Aponta ser o laudo conclusivo, e cabia à parte
contrária apresentar a contraprova, o que não ocorreu.
Aduz que a apelada deverá ser condenada ao
ressarcimento, visto que a sua responsabilidade é, como distribuidora de
energia elétrica, objetiva, consoante o disposto no art. 37, §6o, da
Constituição Federal; explica que somente efetuou os pagamentos aos
segurados após ter ficado comprovado que a queima de equipamentos foi
oriunda dos picos de tensão na rede elétrica administrada pela apelada.
Argumenta ser inaplicável a Resolução n.
414/2000 da ANEEL, tendo em vista que não é necessário o esgotamento
das vias administrativas para eventual prestação jurisdicional, o que fere
o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário.
Quanto à produção de prova, afirma que a
obrigatoriedade da manutenção dos bens pela apelante para eventual
perícia configura imposição de prova diabólica, pois ante o lapso temporal,
os bens se deteriorariam, bem como por não ter espaço físico para
manutenção de todos os equipamentos danificados; e ainda, pelo fato de
tais equipamentos pertencerem aos segurados, e que precisam deles
reparados para poder utilizá-los.
Destaca que se a apelada tivesse adotado

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
precauções no sentido a evitar variações na tensão de energia elétrica,
bem como sobrecarga de energia, o evento danoso em comento jamais
teria ocorrido. Afirma que os laudos técnicos particulares apresentados
demonstram o nexo de causalidade entre os bens danificados e a conduta
omissa da apelada, que não investiu em sua rede elétrica com dispositivos
de segurança, o que configura a má prestação de serviços. Tais laudos são
suficientes e válidos como meio de prova, não sendo necessários que
sejam realizados por empresas credenciadas.
Alega não se tratar de excludente de
responsabilidade em razão de caso fortuito ou força maior, pois o
fenômeno conhecido como pico de tensão tem origem, direta e
imediatamente, na rede de distribuição de energia elétrica administrada
pela apelada e não na descarga elétrica propriamente dita.
Aduz ser necessária a inversão do ônus da
prova, pois somente a apelada pode comprovar que não houve falha na
sua rede de energia elétrica, porque no caso aplica-se o Código de Defesa
do Consumidor.
Por fim, requer seja dado provimento ao apelo
para que a ação seja julgada procedente.
O recurso é tempestivo e foi devidamente
preparado. Fica recebido, nesta oportunidade, também no efeito
suspensivo, por não se encontrar a presente hipótese dentre aquelas
previstas no art. 1.012, §1o, do Código de Processo Civil.
A apelada apresentou sua resposta ao
recurso, pugnando pela manutenção da sentença por seus próprios
fundamentos (fls.340/351).
É o relatório.

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
I. Trata-se de ação regressiva que Zurich
Santander Brasil Seguros S/A ajuizou contra Companhia Paulista de
Força e Luz- CPFL, narrando ter firmado contrato de seguro
representados pelas apólices n.o 1490320, 1782418 e 1782418/44013,
por meio dos quais se obrigou com VALDICÉIA DE VICTO
BRANQUINHO, VIVIANE DIAS GABRIEL LOPES e MARISTELA DE
SOUZA NAVACHI , a garantir os riscos oriundos sinistros no seu imóvel
que estivesse expostos durante o período de vigência de apólice.
Explicou que em 01.06.2016, 16.02.2016 e
11.02.2016, devido a sobrecarga de energia ocorrida na rede elétrica
mantida pela empresa ré restou danificado os equipamentos que
guarneciam os imóveis, conforme exposto no aviso de sinistro, relatório
de regulação e laudos técnicos anexos.
Assim, foi feita diligência nos locais e obtidos
relatórios; se concluiu que os danos foram causados em virtude da
péssima qualidade da energia elétrica fornecida pela Ré, houve o dano de
componentes dos bens eletroeletrônicos garantidos pela autora, tornando-
os impróprios para o uso, fato que ensejou a necessidade de reparos e
substituições no valor de R$ 5.465,00, quantia que ora pleiteia.
De tal modo, a fim de ver ressarcido o prejuízo
suportado, ajuizou a presente ação, cujo pedido foi julgado improcedente.
Pois bem. Inicialmente não se pode perder de
vista que o art. 786 do Código Civil, estabelece a sub-rogação do
segurador nos mesmos direitos e ações que competiam ao segurado.
Com efeito, a petição inicial foi devidamente
instruída com apólices de seguro ( fls. 73/80), relatório de sinistro

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
(fls.92/94, fls.96/99 e fls.101/140), os Laudos Técnicos (fls.90/91, fls. 95
e fls.100). Apresentou também o comprovante de pagamento da
indenização securitária ao segurado, via TED, em 27/06/2019, no valor
R$ 1.780,00, 29/04/2016, no valor de R$2.097,00 e, 06/04/2016, no
valor de R$1.588,00, constando os dados da conta bancária dos
segurados (fls. 105/106, fls. 107/108 e fls. 109/110).
Pois bem. A apelada é concessionária de
serviço público de fornecimento de energia elétrica na localidade de
ocorrência dos danos, estando submetida à teoria do risco administrativo,
cuja responsabilidade se configura de forma objetiva, independente da
demonstração da culpa, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição
Federal.
Na hipótese a documentação demonstrou o
nexo causal entre a descarga de enérgica e os danos ocasionados nos
equipamentos que foram atestadas pelos laudos técnicos formulados
(fls.90/91, fls. 95 e fls.100). De outro lado, a apelada não se desincumbiu
de provar a ocorrência de culpa exclusiva da vítima ou de caso fortuito ou
força maior capaz de elidir a sua responsabilidade.
Desta feita, caberia a ela, em razão da relação
de consumo havida, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do Código de
Defesa do Consumidor, demonstrar a existência de excludente de
responsabilidade por caso fortuito, o que acarretaria, assim, ausência de
nexo de causalidade entre dano sofrido e conduta.
Caso de fato a apelada tivesse prova adequada
para afastar a imputação a teria apresentado, não sendo adequado
pretender que a seguradora demonstre os fatos, uma vez que estão eles
evidenciados com os laudos técnicos coligidos.
Com
efeito,
as
disposições
contidas
na

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Resolução Normativa no 414, as quais condicionam o pagamento de
indenização à formulação de prévia reclamação administrativa, não podem
obstar o manejo de ação de regresso pela seguradora, visto tratar-se de
resolução administrativa, que não se sobrepuja à Norma Constitucional
garantidora do acesso à justiça a todo aquele cujos direitos foram lesados
por outrem.
A apelada não trouxe aos autos nenhuma
prova adequada há justificar o afastamento da responsabilidade com
relação aos danos provocados no fornecimento de energia elétrica, pelo
que deve ser reformada a sentença para julgar procedente a ação e
condenar a ré a pagar o valor indicado na inicial.
II. Ante o exposto, por meu voto, dá-se
provimento ao recurso para julgar procedente a ação de regresso, e
condenar a apelada ao pagamento da indenização securitária à apelante,
no valor de R$ 5.465,00 (cinco mil quatrocentos e sessenta e cinco reais),
corrigido a partir do desembolso, com juros de mora de 1% ao mês, a
contar da citação, nos termos do que dispõe o artigo 240 do Código de
Processo Civil, cumulado com o artigo 405 do Código Civil1.
Em razão da inversão da sucumbência,
condena-se a ré ao pagamento de custas e despesas processuais, bem
como, honorários advocatícios da parte adversa arbitrados em 15% sobre
o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de
Processo Civil.
Nelson Jorge Júnior
-- Relator --
1 Art. 240 NCPC: A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz
litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o
disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).
Art. 405 do CC: Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.